Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PENHORA E AVALIAÇÃO. AVERIGUAÇÃO DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. BENS PERTENCENTES A TERCEIRO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ALUGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão embargado destacou que, ainda que o contexto fático demonstre a baixa probabilidade de localização de bens suntuosos e obras de arte na residência do devedor, “não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC” (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023).
3. Do mesmo modo, não se verifica a alegada omissão na análise do contrato de locação, visto que a matéria somente foi suscitada nos presentes embargos.
4. O que se sobreleva, na presente hipótese, é o mero inconformismo da parte embargante com o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões analisadas no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.